Tribunal: TCU
Processo: 038.929/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 685/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.929/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Americilda Rezende Ramos de Freitas (XXX.848.966-XX); Ana Beatriz Albuquerque Moreira (XXX.815.706-XX); Cleusmar Dias da Silva (XXX.586.146-XX); Leila Marcia dos Santos Franqueiro (XXX.792.496-XX); Paulo Roberto Garcia (XXX.254.206-XX); Roberto Faria de Souza (XXX.681.766-XX); Sonia Maria dos Santos (XXX.224.176-XX); Walter Luiz Ramos (XXX.701.026-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.